Tribunal: TJBA
Processo: 0501547-56.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501547-56.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: ISAIAS DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Restando comprovado que a petição inicial atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 ambos do CPC vigente, não existe razão para que seja a mesma indeferida.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501547-56.2018.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e, como apelado,
ISAIAS DE JESUS CERQUEIR
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)